Tribunal: TJDFT
Processo: 0000545-16.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME – CALÚNIA E DIFAMAÇÃO (ARTS. 138 E 139 DO CÓDIGO PENAL). AUSÊNCIA DE FATOS CARACTERIZADORES DO ILÍCITO PENAL. DESCRIÇÃO QUE, PELAS CIRCUNSTÂNCIAS, NÃO DEMONSTRAM EXISTÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A queixa-crime exige, para o seu aperfeiçoamento, a descrição circunstanciada dos fatos, suficiente para revelar presentes materialidade, autoria e elemento subjetivo do tipo penal, pena de rejeição. A descrição do fato tipo que não revela presente o elemento subjetivo do tipo não demonstra justa causa para a persecução penal e autoriza a sua rejeição.
2. Não se recebe queixa-crime por calúnia e difamação se não demonstrado, já na inicial, que o fato imputado ao querelado realiza, em tese, o tipo penal de que cuida a ação (arts. 138 e 139, do CP), inclusive com a presença do elemento subjetivo do tipo penal que, no caso, consiste no animus caluniandi e diffamandi, pois, conforme entendimento já assentado no STJ, “não verificado o dolo específico ínsito ao tipo, a conduta não ingressa na órbita penal” (APn 887/DF, Relator Ministro Raul Araújo, j. 03/10/2018).
3. Na circunstância do caso em exame, a narrativa indica que aconteceu uma confusão na reunião da assembleia de condomínio, com o suposto sumiço de bens do condomínio. Em decorrência desse fato foi registrada ocorrência policial e o síndico, em vídeo explicativo sobre os fatos, narrou o acontecido. Da visada do vídeo juntado aos autos, não sobressai nenhum dolo específico de crime contra a honra do querelado, apesar da menção ao seu nome, mas sim, explicações de caráter informativo sobre o ocorrido.
4. Como ressaltou o Ministério Público em atuação nesta Turma Recursal, “o registro da Ocorrencia Policial, por si, afasta o animus caluniandi, conforme pacifica jurisprudencia das Turmas Recursais, caracterizando tão somente animus narrandi, em que se busca apuração das supostas condutas criminosas. Havendo dolo do comunicante, sabendo ser inverídico os fatos declarados, a pratica criminosa ira descambar para denunciação caluniosa, situacao bem mais grave do que um crime de menor potencial ofensivo”.
5. É caso, pois, de confirmação da sentença por seus próprios e bem lançados fundamentos, haja vista que o seu eminente prolator bem examinou, com elogiável fidedignidade, os fatos que constituem a controvérsia e bem aplicou o direito ao caso.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.
8. Custas e honorários pelo apelante, estes fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).